Tribunal: TJDFT
Processo: 0722269-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2o, DO CP. PRIMARIEDADE. CONSTATAÇÃO. VALOR PEQUENO DA RES FURTIVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MERA ALEGAÇÃO. PREJUÍZO FINANCEIRO DA VÍTIMA SUPERIOR AO SALÁLIO-MÍNIMO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, o que ocorre, por exemplo, quando o crime foi cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante concurso de agentes.

2. O artigo 156 do Código de Processo Penal prevê que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, não sendo crível que a ausência do laudo de avaliação gere inversão do ônus probatório, máxime quando, mesmo sendo estritamente de seu interesse, não solicitou a defesa, durante todo o trâmite probatório, a produção da referida prova.

3. Constatando-se que os prejuízos suportados pela vítima ultrapassaram o pequeno valor da coisa subtraída, tendo sido desembolsada quantia consideravelmente superior ao salário-mínimo vigente na época do fato, e que a defesa não se desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar o valor da res furtiva, mostra-se incabível o reconhecimento da forma privilegiada do crime de furto.

4. Apelação criminal conhecida e não provida.